Tribunal: TJMT
Processo: 1010201-10.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010201-10.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WESLEY ALVES DA SILVA MARQUES - CPF: 018.137.881-70 (APELANTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), FERNANDA MORAES DE ABREU - CPF: 221.226.498-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO DE MÉDICO PLANTONISTA EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do óbito de paciente internado em hospital público municipal, após negativa de médico plantonista em avaliá-lo na noite em que apresentou vômito abundante, com posterior episódio de broncoaspiração e morte por parada cardiorrespiratória.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão de médico plantonista em hospital público atrai a responsabilidade objetiva do Município; e (
ii
) saber se está configurado o nexo causal entre a negativa de atendimento e o óbito do paciente, inclusive sob a teoria da perda de uma chance terapêutica.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva de seus agentes é subjetiva, exigindo comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) e de nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

4.
O laudo pericial judicial não estabeleceu nexo causal entre a negativa de atendimento e a broncoaspiração nem entre esta e o óbito, reconhecendo a natureza multifatorial do evento e a ausência de informações no prontuário que permitissem precisar sua causa. O paciente recebeu atendimento contínuo da equipe de enfermagem e foi transferido para unidade semi-intensiva logo após identificada a complicação.

5.
A teoria da perda de uma chance exige que a oportunidade suprimida seja séria, real e demonstrável. No caso, a chance alegada é hipotética e especulativa, pois nenhum elemento técnico afirma, sequer em termos probabilísticos, que o atendimento imediato teria evitado a broncoaspiração ou alterado o desfecho.

6.
A ausência de nexo causal afasta também o pedido de danos morais, ainda que o óbito do genitor constitua evento de inegável repercussão afetiva. Os danos materiais foram igualmente afastados por ausência de comprovação das despesas alegadas.

7.
A censurabilidade ética da conduta do médico plantonista
,
reconhecida pelo laudo pericial
,
opera exclusivamente no plano deontológico e não equivale, por si só, à configuração da responsabilidade civil indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão de seus agentes é subjetiva, não se aplicando o regime objetivo do art. 37, §6o, da CF/1988 a condutas omissivas. 2. A teoria da perda de uma chance terapêutica exige que a oportunidade suprimida seja séria, real e probabilisticamente demonstrável, não bastando a mera conjectura sobre o que poderia ter ocorrido em cenário contrafactual. 3. A reprovação ética da conduta do agente público no plano deontológico não supre, por si só, a ausência de nexo causal para fins de responsabilidade civil indenizatória.
”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC/2015, art. 85, §11.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interpost
a
por
WESLEY ALVES DA SILVA MARQUES

contra
a
sentença
(Id.
354352945
)
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
(MT)
que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 1010201-10.2021.8.11.0004, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta
, em síntese,
que o laudo pericial reconheceu de forma categórica a falha no atendimento e a violação ao Código de Ética Médica; que o Município responde objetivamente por erro médico ocorrido em hospital público; que o nexo causal está configurado sob a teoria da perda de uma chance terapêutica; e que a morte do genitor configura dano moral
in
re

ipsa
. Requer a reforma integral da sentença.

O Município de Barra do Garças apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença
(Id.

354352949
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

declinou de intervir no mérito, entendendo ausente interesse público que justifique a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC
(Id.
357043372
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trat
a-se de

apelação cível interpost
a
por
WESLEY ALVES DA SILVA MARQUES
contra
a
sentença
(Id.
354352945
)
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
(MT)
que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 1010201-10.2021.8.11.0004, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
.

A ação tem origem no óbito de João Marques Ferreira, genitor do autor, ocorrido em 30/06/2021, após internação no Pronto Socorro Municipal iniciada em 22/05/2021 em razão de fratura no fêmur esquerdo. O autor imputa ao Município falha na prestação do serviço médico-hospitalar, consubstanciada, sobretudo, na recusa do médico plantonista em avaliar o paciente na noite de 14/06/2021, quando este apresentou vômito abundante, seguido de broncoaspiração, transferência para UTI e óbito por parada cardiorrespiratória. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 e danos materiais de R$ 15.000,00.

A sentença, após a realização de prova pericial médica, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a natureza subjetiva da responsabilidade por omissão estatal e concluindo pela ausência de demonstração do nexo causal entre a negativa de atendimento e o agravamento do quadro clínico que resultou no óbito.

R
egime de responsabilidade civil aplicável

Q
uando se trata de omissão, a configuração do dever de indenizar pressupõe a comprovação da culpa administrativa
,
negligência, imprudência ou imperícia, acrescida do nexo de causalidade entre a conduta
omissiva e o evento danoso. Ausente qualquer desses elementos, a pretensão não prospera.

O argumento recursal de que o erro médico em hospital público atrai, sempre e automaticamente, a responsabilidade objetiva do ente municipal não reflete o estado atual da jurisprudência. Ainda que o Município responda pelos atos de seus agentes, a natureza da conduta
,
omissiva ou comissiva
,
define o regime aplicável, e a omissão, como aqui se debate, permanece no campo da responsabilidade subjetiva.

A
usência de nexo causal

A questão central do recurso é saber se restou demonstrada a relação de causalidade entre a negativa de atendimento do médico plantonista e o agravamento do quadro clínico que culminou no óbito de João Marques Ferreira.

A perita nomeada pelo Juízo foi clara ao afirmar que a broncoaspiração constitui o quinto evento adverso mais comum em procedimentos hospitalares e decorre de múltiplos fatores de risco
,
entre eles posição inadequada do paciente, distúrbios de deglutição, déficit neurológico, história de etilismo e quadros neurológicos como o AVC.

Mais relevante ainda: o laudo expressamente consignou que não consta no prontuário a origem ou o motivo da ocorrência da broncoaspiração no caso concreto, bem como que não há nos autos informação sobre procedimentos ou manobras complementares que visassem alterar ou restabelecer o quadro clínico do paciente.

Portanto, a prova técnica judicial
,
justamente aquela em que
a apelante funda
suas razões
,
não estabeleceu qualquer relação de causalidade entre a negativa de atendimento e a broncoaspiração, nem entre esta e o óbito. Ao contrário, admitiu a
multifatorialidade
do evento e a impossibilidade de determinação precisa de sua causa no caso dos autos.

Registre-se, ademais, que o paciente foi devidamente atendido pela equipe de enfermagem durante todo o período
,
recebeu medicação
antiemética
, foi colocado em oxigenioterapia e, identificada a broncoaspiração, foi prontamente transferido pela médica do turno subsequente para a unidade semi-intensiva, onde recebeu cuidados especializados.

O contexto não é o de abandono do paciente, mas de gestão de intercorrência clínica por equipe multiprofissional, ainda que com falha pontual de um agente.

Importa sublinhar ainda que a declaração de óbito aponta como causas da morte pneumonia, choque séptico com falência múltipla dos órgãos e fratura do fêmur esquerdo
,
causas compatíveis com o quadro evolutivo de um paciente de 56 anos, internado há mais de trinta dias, com comorbidades e complicação de broncoaspiração de origem multifatorial.

Nenhum elemento técnico dos autos permite isolar a negativa de atendimento médico de 14/06/2021 como causa determinante desse desfecho.

T
eoria da perda de uma chance

O apelante invoca a perda de uma chance terapêutica como fundamento alternativo para o nexo causal. A tese não prospera.

A teoria da perda de uma chance exige que a oportunidade suprimida seja séria, real e probabilisticamente demonstrável
,
não mera conjectura sobre o que poderia ter ocorrido em um cenário contrafactual. No caso dos autos, nenhum elemento técnico
,
nem o laudo pericial
,
afirma, sequer em termos de probabilidade, que a intervenção médica imediata na noite de 14/06/2021 teria evitado a broncoaspiração ou alterado o desfecho clínico. A chance invocada é hipotética e especulativa, o que impede a aplicação do instituto.

Do dano moral e dos danos materiais

A ausência de conduta ilícita juridicamente imputável ao réu
,
em razão da não demonstração do nexo causal
,
impede o acolhimento do pedido de danos morais, ainda que a morte do genitor seja evento de inegável repercussão afetiva para o apelante.

Quanto aos danos materiais, a sentença foi igualmente acertada ao afastar o pedido. Não há nos autos qualquer comprovante das despesas alegadas. A liquidação de sentença não é instrumento adequado para suprir o ônus probatório que competia ao autor desincumbir-se durante a fase instrutória.

C
onduta ética do médico

Uma observação se impõe. A negativa do médico plantonista em avaliar o paciente que apresentava vômito abundante e quadro de saturação em queda foi eticamente reprovável e constitui infração ao Código de Ética Médica, como reconhecido no laudo pericial.

Essa censurabilidade, porém, opera no plano deontológico e não se traduz, automaticamente, em responsabilidade civil indenizatória, que exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. São planos distintos e independentes. A reprovação ética da conduta, por si só, não supre a ausência de prova do nexo causal no campo da responsabilidade civil.

Dispositivo

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, manten
d
o a sentença recorrida por seus próprios e acertados fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do Município para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026